Tribunal: TJDFT
Processo: 0718176-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. LOCAL DO ATO OU FATO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face de decisão que declinou da competência em favor do foro do domicílio da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de acolhimento da preliminar de incompetência em ação fundamentada em indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em análise, discute-se a competência para processar o feito fundado em reparação de dano.
3.1. Nos termos do artigo 53, IV, “a” do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar do ato ou fato da ação.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46, 53, IV, “a”, 300, 1019, I.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgRG no Ag 1366967/MG da Relatoria do Ministro Marco Buzzi na 4a Turma. Acórdão no 1697745 da Relatoria da Desembargadora Ana Cantarino na 5a Turma Cível. Acórdão no 989619 da Relatoria do Desembargador James Eduardo Oliveira na 4a Turma Cível. Acórdão no 1925499 da Relatoria da Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva na 3a Turma Cível.